Tribunal: TJMT
Processo: 1018802-17.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1018802-17.2021.8.11.0000 – Sorriso
Agravante: João Sichieri Junior
Agravado: Bauer do Brasil Sistemas de Irrigação e de Tratamento Residual Ltda.
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por João Sichieri Junior, em face da decisão interlocutória proferida pelo MMa Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso, nos autos da Ação de Obrigação de fazer c/c Indenização por Danos Emergentes e Lucros Cessantes c/c Consignação em Pagamento n.o 1009820-88.2021.8.11.0040, que move contra Bauer do Brasil Sistemas de Irrigação e de Tratamento Residual Ltda., que declarou o Juízo da citada comarca incompetente para julgamento da demanda, determinando a remessa dos autos para a comarca de São João da Boa Vista/SP, em razão da existência de cláusula de eleição de foro.
Inconformado, o agravante após a contextualização fática, sustenta a competência da vara cível da comarca de Sorriso para julgamento da lide originária, porque a cláusula de eleição de foro encravada em contrato de adesão se mostra excessivamente abusiva vez que dificulta o acesso ao Poder Judiciário pelo ora recorrente, sendo nula, devendo ser afastada.
Diz que adquiriu o equipamento cujo vicio do produto questiona na ação originária por intermédio de empresa representante da agravada naquela região, a qual foi responsável pela instalação do maquinário que posteriormente apresentou defeito de funcionamento.
Defende que o município do local do fato e da reparação do dano é competente para conhecer e julgar da causa, ficando evidente ainda a dificuldade de acesso à Justiça acaso mantida a cláusula de eleição de foro.
Sustentando a vulnerabilidade e hipossuficiência frente à agravada, e a aplicação da legislação consumerista a afastar a cláusula de eleição de foro, e por tais fundamentos requer a antecipação da tutela recursal, a fim de que seja concedido o efeito suspensivo postulado, para determinar o regular prosseguimento da demanda na Comarca de Sorriso até julgamento do mérito do agravo.
É o relatório.
Decido.
Cuida-se na origem de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos emergentes, lucros cessantes c/c consignação e pagamento proposta objetivando a condenação da empresa requerida – Bauer do Brasil, na obrigação consistente na substituição do equipamento “Bomba de Recalque, espécie Motobomba Anfíbia MB HAR 300/365-2”, além da suspensão da cobrança das demais parcelas do Contrato de Compra e Venda n. 026-19, cujos valores serão depositados judicialmente.
O togado a quo, reconheceu a incompetência daquele Juízo para julgar a lide originária em razão da existência de cláusula contratual de eleição de foro, e por não vislumbrar abusividade na avença e a subsunção do caso às regras protetivas do Código do Consumidor, declinou da competência para processar e julgar a presente ação em favor do Juízo da Comarca de São João da Boa Vista, Estado de São Paulo.
Insurge-se, então, o autor, ora agravante, sustentando a hipossuficiência e vulnerabilidade, além da dificuldade de acesso ao Poder Judiciário.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
No caso, apesar de não haver previsão expressa no rol do art. 1.015 do CPC, sobre decisão que versa sobre competência, à vista da taxatividade mitigada reconhecida pelo c. Superior Tribunal de Justiça, por uma interpretação analógica ou extensiva da norma contida no inciso III do citado artigo, já que ambas possuem a mesma ratio, qual seja, afastar o juízo incompetente para a causa, permitindo que o juízo natural e adequado julgue a demanda, cabível o recurso de agravo notadamente quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.
Superada a questão, como se sabe, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrados a probabilidade do direito vindicado (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), consoante prevê o art. 300 do CPC.
Ressalta-se que referidos requisitos devem ser examinados nos autos considerando-se a profundidade de cognição típica deste momento processual.
Assim é que, num juízo de cognição perfunctório, se mostram presentes os pressupostos processuais indispensáveis à concessão da tutela recursal initio litis. Isto porque, a probabilidade do direito alegado esta assentada na possibilidade de reconhecimento da nulidade da cláusula constante do negocio jurídico, que se reconhecida implicará a manutenção dos autos no juízo do foro de domicilio do réu, a teor do §3o do art. 63 do CPC, podendo advir prejuízo irreparável, mormente com a concretização da remessa dos autos ao Juízo da Comarca de São Paulo.
De mais a mais, ainda que não se discuta neste momento de cognição sumaria a aplicação da norma consumerista ao caso, não se desconhece a natureza de contrato de adesão entabulado, a admitir o abrandamento da regra quando ficar demonstrada a condição de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da parte, fato que corrobora a impossibilidade de espera da concessão da tutela definitiva sob pena de grave prejuízo ao direito a ser tutelado e de tornar-se o resultado final inútil em razão do tempo, configurando assim, o periculum in mora.
Ressalto que os fundamentos aqui postos não vinculam a análise do mérito do agravo.
Diante do exposto, em princípio e na quadra preambular, defiro a tutela antecipada recursal para suspender a decisão atacada até o julgamento do agravo.
Intime-se a agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie a d. juíza a quo para que preste as informações necessárias.
P.I.
Cuiabá, 20 de outubro de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator